Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602245-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602245-13.2022.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 09/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Mandado de Segurança nº 0602245-13.2022.6.16.0000, com pedido liminar,
impetrado por Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, contra o ator coator do Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral Mauricio Boer, da 041ª Zona Eleitoral de Londrina, alegando em síntese quer
no dia 04 de setembro, por meio do Sistema Pardal, foi realizada Noticia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral (NIP) nº 0600035-60.2022.6.16.0041, por suposta propaganda irregular
realizada por wing flags. A autoridade impetrada, então, determinou vistas ao Ministério Público
Eleitoral. O Parquet em manifestação destacou a necessidade da retirada da propaganda, pois
estaria a atrapalhar, o trânsito de pessoas. Sobreveio decisão da autoridade Impetrada que
determinou ao Impetrante a retirada do seu aparato publicitário daquele local. (Requer que,
liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim de que seja reconhecida a
regularidade da propaganda noticiada como irregular; Depois dos trâmites de estilo, que seja
consolidada a medida liminar almejada por meio da concessão da segurança).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(IMPETRANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO BOER (IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
197
15/09/2022 15:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.220

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0602245-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
IMPETRANTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
IMPETRADO: MAURICIO BOER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. MANDADO
DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE WIND
FLAGS. EQUIPARAÇÃO A BANDEIRAS.
R E Q U I S I T O S
A T E N D I D O S .
PROPAGANDA ELEITORAL REGULAR.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. As wind flags em muito se
assemelham a bandeiras, constituindo-
se em um artefato de divulgação, na
medida em que contém uma flâmula
presa a uma haste.

2. Os aparatos atendem aos requisitos
necessários para a sua utilização
enquanto propaganda eleitoral, na
medida em que são móveis, estão
colocados ao longo da via pública e não
há qualquer impedimento para o trânsito
de pessoas.

3. Segurança Concedida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Num. 43153197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2022 15:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091515490621700000042120323
Número do documento: 22091515490621700000042120323

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral,
distribuída ao Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, autos n° 0600035-
60.2022.6.16.0041, em face de Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, por
descumprimento do artigo 19, §4º e artigo 20, inciso I da Res-TSE n° 23.610/2019.

O Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR determinou a retirada dos wind
flags em decorrência de se tratar de 4 (quatro) artefatos, colocados a poucos metros de
distância um do outro, acarretando, assim, em um impacto visual parecido com o de um
outdoor. E, ainda, por estarem no canteiro central que é continuação da faixa de
pedestres, onde, em momentos de maior fluxo de pessoas, terão que desviar dos
aparatos.

Em face dessa decisão foi ajuizado o presente mandado de segurança,
alegando: i) que é ilegal a decisão que determinou a retirada, pois se trata de um mero
achismo dizer que há um maior fluxo de pessoas no local sem ter provas sobre esta
afirmação; ii) que é ilegal e teratológica a conclusão de que os quatro wind flags
configurariam um efeito visual de outdoor. Requer o deferimento da liminar no presente
mandamus, a fim de que seja reconhecida a regularidade da propaganda noticiada como
irregular.

Em decisão liminar, desta relatoria, foi deferida a liminar, a fim de cassar o
ato coator, reconhecendo a regularidade da propaganda noticiada como irregular. (Id.
43099536)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem.
(Id. 43109417)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, a matéria em análise diz respeito à apuração de eventual
propaganda irregular, consubstanciada na colocação de wind flags no canteiro central de
avenida de Londrina.
Num. 43153197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2022 15:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091515490621700000042120323
Número do documento: 22091515490621700000042120323

Cabe, inicialmente consignar, que as wind flags em muito se assemelham
com as bandeiras, constituindo-se em um artefato de divulgação, na medida em que
contém uma flâmula presa a uma haste.

Inclusive, esta Corte Eleitoral já deliberou acerca da propaganda eleitoral por
meio de wind flags e de sua equiparação à bandeira:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO 2020.
UTILIZAÇÃO DE BANDEIRAS ESTILIZADAS DENOMINADAS DE
WIND FLAGS. PERMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos
termos do inciso I, do § 2º do art. 37 da Lei nº. 9.504/97, é
permitida a utilização de bandeiras ao longo de vias públicas,
desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do
trânsito de pessoas e veículo. 2. Os chamados wind flags se
equiparam, para fins eleitorais, a bandeiras e são permitidas nos
moldes do inciso I, §§ 2º e 7º, do art. 37 da Lei nº. 9.504/97. 3.
Segurança concedida.

(TRE/PR. MS nº 0600525-79.2020.6.16.0000. Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva. Julgado em 27/10/2020).

A par disso, verifica-se que as wind flags podem ser colocadas em vias
públicas, na forma do art. 19, § 4º e § 5º, da Res. TSE nº 23.610/2019, desde que não
atrapalhem o andamento do trânsito de pessoas e veículos.

No presente caso, não há prova de que a colocação das wind flags da forma
como realizada irá, de fato, atrapalhar as pessoas que estiverem atravessando esse
canteiro central ao cruzar as pistas, tanto que nas fotos indicadas nos autos, não há uma
pessoa sequer atravessando no local mencionado. Ainda, verifica-se, pelas mesmas
fotos, que não há qualquer dificuldade ou necessidade de que as pessoas desviem dos
objetos, já que a passarela em vermelho foi deixada livre para o acesso de pedestres.

Dessa forma, houve o respeito ao §4º, do art. 19, da Res-TSE nº
23.610/2019, pois os aparatos são móveis, estão colocados ao longo da via pública e não
há qualquer impedimento para o trânsito de pessoas, pois há um espaçamento adequado
para que os pedestres possam atravessar a via e caminhar.

Além disso, justamente pelos aparatos serem móveis, é que podem ser
removidos às 22h, como determina o § 5º, do art. 19, da Res. TSE nº 23.610/2019, o que
afasta qualquer possibilidade de se assemelharem a um outdoor, cuja natureza
pressupõe a permanência.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Eg. Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. WIND FLAG.
ASSEMELHADO A BANDEIRA. PROCEDÊNCIA DA
Num. 43153197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2022 15:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091515490621700000042120323
Número do documento: 22091515490621700000042120323

REPRESENTAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA DE NÃO FAZER.
PROPAGANDA REGULAR. RECURSO PROVIDO. 1. As wind
flags equivalem a bandeiras, pois consistem em uma flâmula
apoiada por uma haste. E como tal podem ser colocadas em vias
públicas, desde que nos termos do disposto no artigo 37, §§ 6º e
7º, da Lei das Eleições. 2. No caso dos autos, o artefato tem
características de mobilidade, pois pode ser facilmente deslocado e
o fato ocorreu durante o dia e sem indícios de prejudicar o trânsito,
de modo que dentro dos parâmetros legais. 3. Recurso provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06002510320206160199, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 04/11/2020)

Nesta toada, considerando a equiparação das wind flags com as bandeiras,
bem como atendidos todos os requisitos necessários para a sua utilização enquanto
propaganda eleitoral, entendo pela confirmação da liminar de id. 43099536 e pela
concessão da segurança pleiteada, para permitir a utilização de wind flags.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de se conhecer do mandamus para, no
mérito, conceder a segurança, suspendendo os efeitos da decisão atacada, para permitir
a utilização de wind flags, nos termos da fundamentação.

José Rodrigo Sade – Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0602245-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - IMPETRANTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE
TOLEDO RIBEIRO - Advogado do IMPETRANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
IMPETRADO: MAURICIO BOER.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Num. 43153197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2022 15:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091515490621700000042120323
Número do documento: 22091515490621700000042120323

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2022 15:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091515490621700000042120323
Número do documento: 22091515490621700000042120323